Tribunal: TJSP
Processo: 1017547-94.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador avulso – Doença ortopédica de cunho ocupacional (deformidades adquiridas dos membros) – Caso em que o laudo constatou a presença de sequelas decorrentes de acidente estranho à inicial – Exame pericial embasado em premissa equivocada – Sentença que, ao julgar improcedente a ação, apoiada na aludida perícia, acabou se desviando da causa de pedir e do pedido formulado

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador avulso – Doença ortopédica de cunho ocupacional (deformidades adquiridas dos membros) – Caso em que o laudo constatou a presença de sequelas decorrentes de acidente estranho à inicial – Exame pericial embasado em premissa equivocada – Sentença que, ao julgar improcedente a ação, apoiada na aludida perícia, acabou se desviando da causa de pedir e do pedido formulado na exordial – Sentença anulada de ofício, com recomendação, prejudicado o recurso do autor.